Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. SUS. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANVISA. REGISTRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que não contempla nenhum tratamento para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), exceto de forma paliativa.

3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento Esilato de Nintedanibe para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.

4. Segurança concedida.